Tribunal: TJDFT
Processo: 0716869-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0716869-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUNNAR MENDES TEIXEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator